Tribunal: TJPA
Processo: 0800790-38.2025.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800790-38.2025.8.14.0121

APELANTE: GERSON LIMA PAIXAO

APELADO: BANCO BPN BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1.198 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em ação declaratória de nulidade ajuizada por consumidor em face de instituição financeira.

A sentença considerou caracterizado abuso do direito de ação, ao fundamento de que a parte autora não comprovou tentativa prévia de solução administrativa nem atendeu integralmente à determinação de emenda da inicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de prévio requerimento administrativo e por supostos indícios genéricos de litigância abusiva, sem fundamentação individualizada e sem previsão legal específica.

III. Razões de decidir

A relação jurídica discutida nos autos submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação não encontra previsão legal e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não pode instituir requisito processual de admissibilidade não previsto em lei.

O Tema 1.198 do STJ autoriza, em caráter excepcional, a adoção de providências contra litigância predatória, mas exige fundamentação concreta, individualizada e compatível com as peculiaridades do caso.

A mera ausência de comprovação de tentativa extrajudicial, desacompanhada de elementos objetivos de fraude, abuso processual ou ausência de pretensão resistida, não autoriza o indeferimento da inicial nem a extinção do feito.

No caso, a sentença recorrida não indicou elementos concretos aptos a justificar a aplicação excepcional de filtros processuais, impondo restrição indevida ao acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento de ação judicial, salvo expressa previsão legal. 2. A aplicação de medidas voltadas ao combate da litigância predatória exige fundamentação concreta e individualizada, não bastando presunções genéricas. 3. É inválida a extinção do processo sem resolução do mérito fundada apenas na falta de tentativa de solução extrajudicial.”*

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 485, I, e 1.026, § 2º; CDC, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STF, RE 1.236.832, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22.02.2022, publ. 25.02.2022; TJMA, Apelação Cível nº 0801311-66.2024.8.10.0076, Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800790-38.2025.8.14.0121.

APELANTE: GERSON LIMA PAIXAO.

APELADO: BANCO BPN BRASIL S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GERSON LIMA PAIXAO
contra sentença (id. 35394370) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará e do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, ajuizada em face do
BANCO BPN BRASIL S.A. julgou extinto o processo sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.

A r. sentença extintiva (ID 35394370) fundou-se no abuso do direito de ação, afirmando que “no caso dos autos, o autor, embora devidamente intimado, não atendeu integralmente à determinação de emenda da petição inicial, deixando de apresentar elementos mínimos que comprovassem a tentativa efetiva de solução administrativa prévia. Tal exigência não configura formalismo excessivo, mas importante filtro processual, destinado a assegurar que a via judicial seja acionada como
última ratio
, prevenindo o uso temerário ou abusivo do Poder Judiciário
”
.

APELAÇÃO CÍVEL interposta ao id. 34674103. Em suas razões sustenta sua boa-fé, inexistência de abuso ao direito de demandar, afronta ao princípio da dignidade humana. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões no ID 34674107. Requer a manutenção da sentença a quo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

DO INDEFERIMENTO DA INICIAL

A controvérsia posta à apreciação desta Câmara Cível restringe-se à análise da legalidade da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, em razão de alegada
ausência de solução administrativa do conflito e a existência de múltiplas demandas.

O juízo sentenciante considerou que a parte autora poderia ter tentado resolver administrativamente o litígio, ao invés de ajuizar a ação. Em consequência, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito.

Todavia, não há previsão legal expressa que imponha, como condição para o ajuizamento da demanda, a necessidade de prévio requerimento administrativo

Nesse contexto, impende destacar que
a exigência de exaurimento da via administrativa como condição para a propositura de ação judicial encontra óbice na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
, a qual, em seu artigo 5º, inciso XXXV, estatui de forma categórica que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Trata-se do consagrado princípio da
inafastabilidade da jurisdição
, que assegura a qualquer pessoa, física ou jurídica, o direito de submeter ao Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito, sem que haja necessidade de prévia provocação da esfera administrativa, salvo quando expressamente exigido por norma constitucional, o que não se verifica na espécie.

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou com firmeza nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – INOCORRÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O esgotamento da via administrativa não pode impedir que o interessado solicite a prestação de tutela jurisdicional, porquanto esta é uma garantia constitucional
(artigo 5º, XXXV, da CF). (...) (STF - RE: 1236832 MS 0802861-80.2018.8.12 .0002, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data de Publicação: 25/02/2022)

Cuida-se, pois, de salvaguarda essencial ao Estado Democrático de Direito, vocacionada à proteção da cidadania, da legalidade e da segurança jurídica, razão pela qual não se pode condicionar o exercício da jurisdição à prévia satisfação de requisitos extralegais.

Esta Relatoria, a despeito das considerações expendidas,
não ignora a existência da Recomendação CNJ nº 159/2024, tampouco deixa de reconhecer a pertinência do Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça
, as quais versam sob a identificação de indícios de litigância predatória e a tentativa de coibi-la.

A Recomendação nº 159/2024, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, conquanto tenha como escopo orientar a atuação judicial no enfrentamento da litigância abusiva em demandas repetitivas — notadamente naquelas concernentes a contratos de empréstimos consignados —, não detém natureza normativa vinculante, razão pela qual não se presta a instituir condições de admissibilidade processual, matéria esta cuja regulamentação é de competência exclusiva da lei formal, nos termos do princípio da legalidade.

Assim, a eventual aplicação de seus enunciados deve observar, de forma rigorosa, os postulados da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente em se tratando de demandas propostas por pessoas em condição de hipossuficiência econômica e que envolvam verbas de natureza alimentar, a exemplo do presente feito.

De igual forma, o Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça reclama interpretação criteriosa e contextualizada. A tese firmada autoriza o magistrado, diante de elementos objetivos que revelem indícios consistentes de litigância predatória, a exigir da parte autora a demonstração do interesse de agir mediante a juntada de documentos que evidenciem a existência de pretensão resistida ou que atestem a autenticidade da postulação deduzida em juízo.

Contudo, tal providência reveste-se de natureza excepcional e deve, necessariamente, estar acompanhada de fundamentação específica e compatível com as peculiaridades do caso concreto, sendo imperioso que sua aplicação se dê de maneira proporcional, razoável e em estrita observância às garantias processuais asseguradas constitucionalmente.

A propósito:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1198 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO. I. A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como condição para o recebimento da petição inicial, quando desacompanhada de indícios concretos de litigância predatória e sem respaldo em norma legal específica, configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça. II. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. A imposição de filtros administrativos não previstos em lei viola essa garantia constitucional. III. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não tem força normativa para criar requisitos de admissibilidade processual, devendo sua aplicação observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, especialmente em demandas individuais e de natureza alimentar. IV. O Tema 1198 do STJ admite a possibilidade de o juiz, diante de indícios de litigância predatória, exigir fundamentadamente a demonstração do interesse de agir. Contudo, a aplicação da tese exige motivação concreta e individualizada, o que não se verifica no caso dos autos. V. A mera ausência de comprovação de prévia tratativa extrajudicial, desacompanhada de resistência da parte ré ou de outros elementos objetivos, não autoriza, por si só, o indeferimento da inicial e a extinção do processo. VI. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Súmula 568, STJ). (TJ-MA - Apelação Cível: 08013116620248100076 SãO LUíS, Relator.: SEBASTIAO JOAQUIM LIMA BONFIM, Data de Julgamento: 06/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado)

In casu,
constata-se que a decisão vergastada carece de fundamentação individualizada apta a justificar a aplicação excepcional da tese firmada no Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica, no
decisum
, a indicação de qualquer elemento concreto que evidencie a ocorrência de lide predatória e/ou indícios de fraude procedimental.

Convém pontuar ainda que é fato público e notório a ocorrência de fraudes em empréstimos consignados junto ao INSS, conforme amplamente divulgado na mídia nacional nos últimos meses, buscando aquela autarquia federal adotar procedimentos administrativos para apuração e eventual ressarcimento, em evidente ato de reconhecimento de fraude, sendo tais ocorrências posteriores à Recomendação do CNJ e ao Tema do C. STJ.

É fato notório que o sistema bancário, ao permitir — de forma massificada e automatizada — a conversão de contas e contratação de produtos financeiros por supostos beneficiários, contribuiu decisivamente para a materialização de lesões em massa, especialmente contra aposentados e pensionistas, fato que já motivou o próprio reconhecimento do Governo Federal quanto à necessidade de devolução de valores apropriados ilicitamente, conforme consta de comunicações oficiais do Ministério da Previdência Social.

Diante desse cenário, não se pode, com respaldo jurídico ou moral, imputar ao consumidor — justamente a vítima do sistema — a responsabilidade pela falha na prestação do serviço bancário, sob pena de se inverter o ônus ético e legal das relações consumeristas.

Não é crível exigir que um consumidor idoso, muitas vezes analfabeto funcional e/ou desconhecedor da realidade digital, tenha ciência plena da conversão contratual que lhe impõe tarifas bancárias, crédito rotativo, títulos de capitalização e seguros facultativos.

A ausência de prova cabal da contratação, especialmente pela via eletrônica ou de adesão, faz presumir a inexistência de consentimento válido, informado e livre, como exige a legislação civil e consumerista.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que o presente voto não tem o condão de franquear o acesso indiscriminado a aventuras jurídicas temerárias ou de incentivar a judicialização de pretensões infundadas, que notoriamente contribuem para o assoberbamento do Poder Judiciário. Todavia, para que se possa legitimamente impor óbices à apreciação jurisdicional do mérito — sobretudo mediante a medida drástica da extinção do feito sem resolução de mérito —, é imprescindível que o juízo fundamente a decisão com base em elementos concretos e individualizados, e não a partir de presunções genéricas ou imputações abstratas de irregularidade. A higidez do processo exige que a parte seja confrontada com exigências objetivas, claras e proporcionais, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988) e da boa-fé objetiva que deve reger o procedimento judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026